Tribunal: TJMT
Processo: 1013449-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013449-33.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0001-67 (AGRAVADO), JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA PAULA TRAMONTINA - CPF: 023.021.720-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CABÍVEIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o recorrente que
executou débito que já estava garantido em juízo e a desistência em um dos autos só se deu após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, que manteve a sentença

proferida pelo Juízo da
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta por
M D MOVEIS LTDA
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1013449-33.2022.8.11.0041 e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da CDA executada.

Nas razões recursais, sustenta que “
não há que como se concluir que o Estado deu causa indevida ao ajuizamento da execução fiscal, uma vez que até aquele momento, pelo constante da anulatória referida, o exequente ainda não estava ciente do depósito que estava sendo realizado pelo devedor”.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 203243674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da decisão
monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, que manteve a sentença

proferida pelo Juízo da
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta por
M D MOVEIS LTDA
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1013449-33.2022.8.11.0041 e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da CDA executada.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Insiste o recorrente que não cabe a condenação do Estado ao pagamento de honorários, uma vez que saiu vencedor da ação.

Extrai-se dos autos que a parte embargada apresentou Exceção de Pré-Executividade para extinguir a Ação de Execução Fiscal no 1013449-33.2022.8.11.0041, uma vez que o débito executado já estava garantido com depósito judicial no processo no 1006193-73.2021.8.11.004, o qual do Estado manifestou desistência e a conversão dos valores para o executivo fiscal.

Assim, tem-se que a Fazenda Pública executou débito que já estava garantido em juízo e a desistência em um dos autos só se deu após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade.

Com efeito, reitero o entendimento de que é cabível a condenação em honorários, ante ao princípio da causalidade.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3o do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4o do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024